Tribunal: TJES
Processo: 5002084-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-76.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: S. B SOLUCOES EM CONSTRUCOES E DECORACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ AOS PROCESSOS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O feito, ajuizado em 2019, possui valor inferior a R$ 10.000,00 e tramita há anos sem localização de bens ou citação pessoal efetiva, aplicando-se o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. O ente municipal alega inaplicabilidade da norma a processos em andamento (ato jurídico perfeito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a tese firmada no Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento, autorizando a extinção por ausência superveniente de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do CNJ estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor ineficientes encontra amparo no princípio da eficiência administrativa, sendo legítima sua aplicação imediata aos processos em trâmite.

4. A Resolução nº 547/2024 fixa parâmetros objetivos fixa parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. A aplicação da tese não configura retroatividade vedada, mas incidência de norma processual que verifica a persistência do interesse de agir, requisito que deve subsistir durante todo o curso processual.

6. O Município foi previamente intimado (art. 1º, §5º da Resolução) para indicar bens e evitar a extinção, mas permaneceu inerte, não havendo cerceamento de defesa.

7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2019 com valor de R$ 8.275,56 (oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sem êxito nas diligências para localização do executado ou de bens, e sem movimentação útil há mais de um ano, preenchendo integralmente os requisitos para extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se de forma imediata às execuções fiscais em curso.

2. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização real do devedor ou bens, por ausência de interesse de agir.

3. A aplicação imediata da tese não viola o ato jurídico perfeito, tratando-se de norma processual que incide sobre a condição da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
S. B SOLUCOES EM CONSTRUCOES E DECORACOES LTDA - ME
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, Id n. 16317542, o Município Apelante alega, em suma, que:
(i)
A sentença afronta o ato jurídico perfeito e a irretroatividade das leis ao aplicar as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 a um processo ajuizado em 2019;
(ii)
A exigência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa não poderia retroagir para atingir execução fiscal já em curso;
(iii)
O entendimento firmado pelo CNJ deve ser aplicado apenas a dívidas ativas posteriores à sua publicação, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença e o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id n. 16317544, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de aplicação imediata das normas processuais (
tempus regit actum
) e o preenchimento dos requisitos objetivos de extinção previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e no precedente vinculante do STF.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
S. B SOLUCOES EM CONSTRUCOES E DECORACOES LTDA - ME
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

A decisão recorrida baseou-se no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1184 e na subsequente Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por considerar a execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) e por não haver movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado ou a localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
A sentença afronta o ato jurídico perfeito e a irretroatividade das leis ao aplicar as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 a um processo ajuizado em 2019;
(ii)
A exigência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa não poderia retroagir para atingir execução fiscal já em curso;
(iii)
O entendimento firmado pelo CNJ deve ser aplicado apenas a dívidas ativas posteriores à sua publicação, sob pena de violação à segurança jurídica e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

O cerne do apelo municipal cinge-se a verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal em curso com base nos critérios estabelecidos pela recente Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editada na esteira do julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a aplicação de teses firmadas em repercussão geral e as normativas delas decorrentes possui aplicação imediata aos processos em curso. Não se trata de retroatividade prejudicial, mas da aplicação de uma diretriz processual que afere a persistência do interesse de agir, condição da ação que deve estar presente ao longo de todo o trâmite processual.

Cito julgados:

EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – Exercícios de 2016 a 2020 – Município de Franco da Rocha –
Extinção do processo em primeiro grau, à vista do pequeno valor exequendo (inferior a dez mil reais) e da ausência de movimentação útil há mais de um ano – Apelo municipal alegando inaplicabilidade do novo entendimento às execuções já ajuizadas e incidência da Súmula 106 do STJ – Extinção de ofício regulamentada pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º), sem exigência da oitiva prévia do exequente, que pode se manifestar em sede recursal –
Tema vinculante, tratando-se de aplicação imediata aos processos em curso, e não retroatividade do entendimento
– Pedido da apelante indeferido ante a notícia do falecimento da executada, afastando-se a Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10063028420218260198 Franco da Rocha, Relator.: Silva Russo, Data de Julgamento: 06/12/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

[...]
4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do tempus regit actum.

5 . A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido .

Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts . 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2 .8.2024; TJ/MT, Ap 1005519-54.2017.8 .11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 2.10.2024.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10285430420238110003, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2025)

Ademais, é de se notar que o juízo a quo, de forma diligente, observou o devido processo legal. Conforme o Despacho de Id. 16317539, datado de 30 de março de 2024, o Município de Serra foi devidamente intimado para se manifestar sobre a nova resolução e teve a oportunidade de requerer a não aplicação da extinção, nos termos do § 5º do art. 1º da referida norma, caso demonstrasse a possibilidade de localizar bens do devedor. Tal procedimento afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de decisão surpresa.

No caso concreto, os requisitos para a extinção foram devidamente preenchidos: o valor da causa quando do ajuizamento era de R$ 8.275,56 (oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), portanto, inferior ao patamar de R$ 10.000,00. A sentença atestou, com base nos autos, a ausência de êxito nas diligências para localização do devedor ou de bens penhoráveis, configurando a ausência de movimentação útil por mais de um ano.

O interesse de agir deve estar presente não apenas no início, mas durante todo o curso processual. A manutenção de uma execução fiscal de baixo valor, que se arrasta por anos sem perspectiva de êxito e cujo custo de tramitação para o Poder Judiciário supera o próprio crédito perseguido, afronta diretamente o princípio constitucional da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88) e a razoável duração do processo.

A medida, amparada no princípio constitucional da eficiência administrativa, visa a racionalizar a atividade jurisdicional, evitando o prosseguimento de execuções com baixa probabilidade de satisfação e cujo custo de tramitação supera o benefício almejado, o que se amolda à hipótese dos autos.

CONCLUSÃO

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar